Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807752-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUELLE DE MORAES CASTRO

AGRAVADO: WENDY DAIANI DE SOUZA SANTOS, MATHEUS WELLINGTON CASTRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

CIVIL E INFANTOJUVENIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA FORMULADO POR AVÓ. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de guarda unilateral formulado por avó paterna, em ação ajuizada contra os genitores. Alegação de guarda fática em razão de prisão do pai e omissão da mãe. Juízo de origem entendeu ausente demonstração inequívoca dos requisitos legais e determinou prosseguimento com citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede de tutela provisória, a concessão de guarda de menores à avó paterna, com base em alegações unilaterais de abandono e ausência de cuidados por parte dos genitores, antes da formação do contraditório e da instrução processual adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de guarda a terceiros fora dos casos de tutela e adoção é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco concreto e ausência de condições dos genitores (ECA, art. 33, § 2º).

4. O deferimento da guarda provisória exige elementos probatórios sólidos, não sendo suficiente a alegação de guarda fática sem respaldo técnico ou contraditório prévio.

5. A ausência de estudo psicossocial e oitiva das partes impede o deferimento da medida, sob pena de violação ao devido processo legal.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige prova robusta de risco ou abandono para afastamento da guarda dos pais, não sendo admissível fazê-lo com base apenas em declarações unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

“Tese de julgamento: 1. A concessão de guarda de menores a terceiros somente é admissível em situações excepcionais, mediante prova robusta de risco ou negligência dos genitores. 2. A ausência de instrução adequada e contraditório impede o deferimento de tutela provisória com esse objetivo.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Agravo de Instrumento e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANUELLE DE MORAES CASTRO, com fundamento no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória (ID 140481691) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA ajuizada em desfavor de MATHEUS WELLINGTON CASTRO DA CRUZ (genitor) e WENDY DAIANI DE SOUZA SANTOS (genitora).

Na origem, a ora agravante, avó paterna das crianças WYSLLAN AZAFF DE SOUZA CRUZ (nascido em 28/07/2021) e ELIZA AURORA DE SOUZA DA CRUZ (nascida em 16/05/2023), pleiteou judicialmente a guarda provisória dos menores, alegando que exerce a guarda fática desde julho e novembro de 2024, em virtude da prisão do genitor e da ausência de cuidados por parte da genitora.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o argumento de que as alegações da requerente são unilaterais e de que não houve, até aquele momento, a formação do contraditório e a ampla defesa pelas partes adversas, determinando o prosseguimento do feito com a citação dos requeridos.

Nas razões recursais (ID 26263248), a agravante defende que a decisão combatida incorreu em
error in judicando
ao indeferir a medida liminar. Narra que desde a prisão preventiva do genitor (processo nº 0826892-67.2024.8.14.0401) exerce com exclusividade os cuidados com os menores, assumindo integralmente os encargos afetivos, educacionais e materiais. Afirma que a genitora, por sua vez, estaria sendo completamente omissa em conferir qualquer auxílio concreto aos filhos.

A agravante sustenta que o Conselho Tutelar da área de residência reconheceu-a como responsável legal dos menores, tendo inclusive expedido termo de encaminhamento (ID 26263261), o qual confirma a guarda de fato por parte da avó e a necessidade de regularização formal da situação, principalmente para fins de matrícula escolar e acesso a benefícios sociais.

A agravante afirma que a negativa da tutela provisória compromete o pleno exercício da representação legal dos menores e agrava o risco à integridade física e emocional das crianças, razão pela qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a finalidade de ver deferida a guarda provisória dos netos e a fixação de alimentos provisórios, no valor correspondente a 60% do salário-mínimo, sendo 30% a cargo de cada genitor, bem como a entrega do cartão do programa “Bolsa Família” à agravante.

A relatoria anterior (Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque) indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal (ID 26296516), assinalando que, embora se reconheça a existência de guarda de fato, não restou comprovado risco iminente à integridade física ou psíquica dos menores, devendo prevalecer a estabilidade da situação atual até a realização da devida instrução processual, contraditório, inclusive com estudo psicossocial e oitiva das partes.

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 30357537), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pontuando que a concessão de guarda a terceiros sem poder familiar é medida excepcional, a ser adotada com base em prova robusta e após adequada instrução processual.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, conforme certidão de ID 27793769.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Verifico que a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia recursal limita-se em verificar a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, a fim de atribuir guarda provisória unilateral à avó paterna dos menores, MANUELLE DE MORAES CASTRO, diante da alegada ausência de condições dos genitores — o pai, recolhido em unidade prisional, e a mãe, supostamente omissa — e da alegação de guarda de fato já exercida pela agravante desde meados de 2024.

Nos termos do artigo 1.634, inciso II, do Código Civil, a guarda dos filhos menores é prerrogativa dos genitores, exercida no contexto do poder familiar. Excepcionalmente, admite-se a atribuição da guarda a terceiros, conforme o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), desde que tal providência atenda ao melhor interesse da criança e esteja lastreada em elementos concretos:

Art. 33, § 2º, do ECA. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

A concessão da guarda a pessoa diversa dos pais configura, portanto, medida excepcional, a ser adotada apenas quando comprovadamente presente situação fática e jurídica que demonstre a incapacidade, a negligência ou a inaptidão dos detentores do poder familiar.

Não se trata de um juízo sumário ou intuitivo, mas de avaliação técnica que deve ser precedida de prova robusta e instrução processual adequada.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA POR AVÓ PATERNA EM FACE DOS PAIS. GENITORA QUE CONTESTA A AÇÃO E PRETENDE EXERCER A GUARDA.
PREFERÊNCIA LEGAL DE EXERCÍCIO DA GUARDA PELOS PAIS
, REGRA SOMENTE
EXCEPCIONÁVEL, COM CONCESSÃO DA GUARDA A TERCEIRO PERTENCENTE À FAMÍLIA
ESTENDIDA COM QUEM O MENOR POSSUA RELAÇÃO DE AFETO E AFINIDADE, QUANDO PRESENTE RISCO AO MENOR OU SITUAÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS AUSENTES NA HIPÓTESE, NÃO SENDO APENAS A MELHOR AMBIENTAÇÃO DO CONVÍVIO REQUISITO SUFICIENTE PARA A EXCEPCIONAL ALTERAÇÃO DA GUARDA. INAPLICABILIDADE, POR SI SÓ, DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1- Ação proposta em 18/02/2013. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 04/12/2017.2- O propósito recursal consiste em
definir se é admissível a concessão da guarda de menores aos avós, mesmo quando ausentes os pressupostos que ensejam a perda do poder familiar
. 3- O microssistema legal que disciplina a guarda de menores prevê que, em regra, a guarda será confiada aos pais, seja de modo unilateral ou compartilhado, e somente em caráter excepcional poderá ser concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida com quem o menor possua relação de afeto e afinidade, apenas quando se verificar que o filho não deverá permanecer sob a guarda dos genitores.
4- Os motivos que autorizam a excepcional concessão da guarda a terceiros dizem respeito à existência de riscos à segurança, saúde, formação moral ou instrução do infante, bem como a presença de pressupostos que justifiquem a destituição do poder familiar
.5- Na hipótese, a despeito de ter havido uma aparente melhor ambientação da menor durante o convívio com a avó paterna com quem residiu durante determinado período, não há absolutamente nenhum fato que desabone a genitora, não há nenhum risco à menor e nem tampouco há quaisquer circunstâncias que justificariam, em tese, a destituição do poder familiar -
comprovada, inclusive, por recente audiência realizada com base no art. 28, § 2º, do ECA -, não se admitindo, em princípio, que se subverta drasticamente a lógica instituída pelo legislador ordinário com base na aplicação do princípio do melhor interesse do menor
, que deve ser conformado com as regras legais específicas que disciplinam a matéria.6- Recurso especial conhecido e provido, com majoração de honorários recursais. (STJ - REsp: 1711037 MS 2017/0295703-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA PROPOSTA POR AVÓ MATERNA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por avó materna contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda da neta, menor púbere, com fundamento na ausência de risco à criança e na adequada prestação de cuidados pela genitora. A recorrente alegou histórico de negligência, uso de substâncias ilícitas e ambiente familiar prejudicial ao desenvolvimento da infante.
O juízo de origem, após instrução probatória e parecer do Ministério Público, concluiu que a menor está bem assistida pela mãe e manifestou desejo de permanecer sob sua guarda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes
elementos excepcionais que justifiquem a concessão da guarda da menor à avó materna, em detrimento da genitora,
considerando o melhor interesse da criança e a eventual existência de risco à sua integridade física, emocional ou educacional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de guarda a terceiros, como avós, possuem natureza excepcional, devendo ser justificada por risco concreto à criança (ECA, art. 33, §2º).

4. A instrução processual demonstrou que a menor é assistida pela mãe, com apoio familiar, sem indícios de negligência grave ou situação de risco.

5. O estudo social e os depoimentos colhidos, inclusive da própria menor, indicaram ambiente familiar acolhedor e estável sob a guarda da genitora.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJ reafirma que a guarda deve permanecer com os pais, salvo quando comprovado prejuízo ou ameaça ao menor (REsp 1523283/RS; TJPA, Apelação 0006086-08.2011.8.14.0006).

7. A alegação da avó quanto à existência de situação de risco não foi corroborada por elementos objetivos ou testemunhos idôneos nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A guarda de menor a terceiros somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrado risco à integridade da criança. 2. A ausência de elementos probatórios que indiquem negligência grave por parte dos genitores impede a outorga da guarda a avós.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 33, §2º, e 23; CC, art. 1.583, §1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523283/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2015, DJe 25.06.2015; TJPA, Apelação Cível 0006086-08.2011.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 13.06.2016, DJe 15.06.2016. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059540-94.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025).

No caso sob julgamento, embora a agravante alegue exercer a guarda de fato dos menores desde julho e novembro de 2024, os elementos colacionados aos autos não permitem concluir,
em juízo de cognição sumária
a real impossibilidade da genitora, sendo adequado estabelecer o contraditório e a produção de provas técnicas, como o estudo social multidisciplinar.

No mesmo rumo, a decisão agravada (ID 140481691) corretamente indeferiu o pedido de liminar com base na necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de demonstração cabal dos requisitos legais. Tal decisão se coaduna com o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), que exige cautela redobrada quando se trata de modificação provisória da titularidade da guarda, matéria de elevada sensibilidade e impacto psicológico para os menores.

Ademais, a manifestação ministerial (ID 30357537) é expressa ao ressaltar a
necessidade de instrução mínima do feito, por meio da produção de prova técnica e oitiva das partes, antes que se possa cogitar a alteração da guarda, ainda que em caráter provisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, considerando a natureza excepcional da medida pleiteada, a ausência de elementos probatórios suficientes, bem como a necessidade de preservação do contraditório e de ampla instrução processual

Alerto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026